Tribunal: STF
Processo: HC 71562
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-08-09
Data de publicação: 1994-08-09

Ementa:
E  M E N  T A -  Sentença condenatória; irrelevância do
defeito  de fundamentação quanto  a imputação ao  paciente de uma das
causas  especiais de aumento da pena de roubo - a do emprego de armas
pelos  co-autores  -,  quando,  como  ocorre  no  caso,  a afirmação,
idoneamente  motivada, de outra delas - a do concurso de agentes -, e
bastante  para explicar a sanção aplicada - cinco anos e quatro meses
de reclusão -, que e o minimo cominado a figura agravada do art. 157,
par. 2., C. Penal.